Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E HOSPITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE ACOMETIDO DE COVID-19. RELATO DE CORTE PROFUNDO NA CABEÇA APÓS INTERNAÇÃO. PACIENTE TRANSFERIDO DO HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA HOSPITAL PRIVADO. RESPONSABILIDADE. NATUREZA SUBJETIVA. LESÃO POR PRESSÃO. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. LAUDO INCONCLUSIVO. INDICAÇÃO DA GÊNESE DA LESÃO. AUSÊNCIA. RESSALVA DE QUE INERENTE AO TRATAMENTO MINISTRATO. IMPUTAÇÃO LASTREADA DE FALHA. INSUBSISTÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO E A LESÃO. INSUBSISTÊNCIA. INGRESSO DO PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO EGRESSO DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. REMOÇÃO. LESÃO JÁ SUBSISTENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO IMPERATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL. ADEQUADO. MONITORAMENTO E PROCEDIMENTOS CONDIZENTES COM O QUADRO CLÍNICO. FALHA DESGUARNECIDA DE SUPORTE PROBATÓRIO. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM MONTANTE SUBSTANCIALMENTE INFERIOR À ALÇADA. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. Contemplando a sentença condenação advinda de pretensão indenizatória formulada em face do ente federado montante substancialmente inferior à alçada delimitada como imperativa à sujeição do decidido a reexame necessário, não subsistindo dúvida de que eventualmente a condenação poderia tangenciar o tarifamento estabelecido, inviável a aplicação do instituto processual à margem do legalmente estabelecido, tornando inviável a admissão e conhecimento da remessa necessária (CPC, art. 496, §3o, II).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
3. Manejada pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado ao autor, consubstanciadas em falhas no substancioso e exitoso tratamento que lhe fora ministrado por ocasião da sua internação em unidade de terapia intensiva para tratamento dos sintomas oriundos do COVID-19 que o acometera, que iniciara-se em unidade hospitalar da rede pública e fora concluído em nosocômio privado, a deflagração da responsabilidade civil, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
4. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
5. Derivando do laudo pericial única certeza, que conduz à aferição da ausência de elementos passíveis de atestarem a gênese do corte na cabeça apresentado pelo paciente ao ser submetido a substancioso e exitoso tratamento, que envolvera, inclusive, remoção para unidade terapia intensiva - UTI, obstando que seja apreendido que derivara de falha nos serviços médico-hospitalares fomentados, inclusive porque reportado pelo experto que plausível que tenha derivado de efeito inerente ao uso dos equipamentos e acessórios usados na ministração do atendimento, resta por obstado o reconhecimento dos pressupostos indispensáveis à responsabilização do estado, e, na sequência, do hospital particular para o qual fora removido, diante da inexistência de comprovação de nexo enlaçando eventual falha no fomento dos serviços ao efeito lesivo experimentado (CC, art. 186).
6. Conquanto subsistente o infortúnio que acometera o paciente - porquanto tivera corte profundo na cabeça -, insubsistente prova da gênese da lesão, desqualifica-se a alegação de negligência e/ou imperícia dos serviços públicos que lhe foram fomentados em razão da inexistência de prova enlaçando o trauma aos agentes que o atenderam enquanto estivera internado, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, apreensão que, em relação ao hospital particular para o qual fora removido, soa ainda eloquente, porquanto atestado, pelo próprio perito, que, ao ingressar no nosocômio particular, a lesão já se fazia presente, encontrando-se em fase de cicatrização.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelo do Distrito Federal conhecido e provido. Remessa Necessária não conhecida. Pedidos julgados improcedentes. Unânime.